Tribunal: STF
Processo: ARE 1312919
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravos cujos objetos são as decisões que inadmitiram recursos extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 10, p. 91):



    “TERRAS INDÍGENAS. ALIENAÇÃO. APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. JUROS COMPENSATÓRIOS. 



    I - A questão posta em desate diz respeito à indenização por apossamento administrativo de terras alienadas pelo Estado do Mato Grosso que, posteriormente, foram objeto de demarcação de aldeamento indígena, sendo que, no interregno entre a alienação e a demarcação, os autores detinham a posse de boa-fé, tendo título de propriedade registrado em cartório competente, inclusive. 



    II - A decisão agravada consignou que o pedido do autor envolvia questão complexa, sendo que a análise das preliminares se misturava às questões de mérito, ante o duplo fundamento, um de natureza real, em relação à propriedade afetada pela desapropriação indireta e o outro, de cunho pessoal, com lastro na responsabilidade civil do Estado por atos ilícitos praticados por seus agentes, em detrimento de direitos assegurados ao cidadão. 



    III - A controvérsia instaurou-se quanto à prescrição aplicável à pretensão de natureza pessoal, que, a meu ver, foi bem dirimida pelo MM. Juízo a quo, ao aplicar a regra do Decreto 20.910/32, ou seja, do transcurso do prazo de cinco anos da data do ato ou fato que deu origem ao direito perseguido, combinado com o art. 219, do § 1°, do Código de Processo Civil, por indicar que a citação válida interrompe a prescrição, retroagindo à data da propositura da ação. Com a alteração parcial do Decreto 20.193/32 inserida pelo Decreto -Lei 4.597/42, em seu art. 3°, determinou que a interrupção da prescrição só poderia ser interrompida uma só vez e recomeçaria a correr pela metade do prazo, da data que a interrompeu, ou do último ato do processo. Como o último ato praticado na ação de protesto se deu em julho de 1990, momento em que passou a correr o prazo prescricional e, considerando que a presente ação foi ajuizada em junho de 1995, observa-se que foi ultrapassado o prazo pela metade, ou seja, de dois anos e meio. Precedentes. IV - Não há como afastar a legitimidade da União Federal para figurar no polo passivo da ação, ou, ainda, denunciar à lide a FUNAI, pois, como bem frisou o MM. Juízo a quo, o ônus recairá, apenas, sobre a aquela. Nem se alegue que o Estado do Mato Grosso deveria ser o legitimado a figurar no polo passivo quanto ao pedido referente à indenização pelas benfeitorias, uma vez que sua responsabilidade seria restrita ao pedido de cunho pessoal, já que só a ele poderia ser atribuído o nexo de causalidade, consistente no ato administrativo de alienação indevida do domínio das terras indígenas, o qual foi abrangido pela prescrição. 



    V - Apesar de versar sobre pedido de indenização por apossamento administrativo, em virtude de ter sido comprovado, mediante laudo antropológico, que as terras desapossadas eram, de fato, indígenas, o presente feito merece ter o tratamento conferido aos casos de indenização por desapropriação indireta, já que ambos os institutos têm inúmeras similitudes, além de ter sido demonstrada a boa-fé dos autores que tinham título de propriedade, aparentemente, justo, conforme se depreende da escritura acostada aos autos. Neste tópico a r. sentença merece ser reformada, por ter negado o ressarcimento em relação ao capim colonião cuja existência foi constatada no laudo pericial, sob o fundamento de que, com o desmatamento da área destinada ao plantio da gramínea, e que, com venda da madeira extraída, teria auferido lucro. 



    VI - A pretensão dos autores quanto à incidência dos juros compensatórios, é invocada nos termos da Súmula 110 do extinto TFR, cujo conteúdo foi reeditado pelo enunciado da Súmula 618, do Supremo Tribunal Federal, qual seja: "Na desapropriação, direta ou indireta, a taxa de juros compensatórios é de 12% ao ano". Com efeito, a questão versada nos autos é peculiar, na medida em que não se trata de indenização por desapropriação, seja direta ou indireta, já que as terras em comento não poderiam ser passíveis de aquisição de propriedade, cuja posse imemorial é conferida constitucionalmente aos índios. Cumpre anotar que a incidência dos juros compensatórios se destina ao ressarcimento quanto ao uso e gozo da propriedade, mas não quanto às benfeitorias, como é o caso em análise. Inaplicáveis, no presente caso, os pretendidos juros compensatórios, já que os autores não foram contemplados pelo direito à indenização quanto à propriedade das terras, mas somente em relação às benfeitorias existentes. VII - Agravo retido conhecido e improvido. Apelação dos autores parcialmente provida. Apelação da União Federal e reexame necessário improvidos”. 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 10, p. 138).



    No recurso extraordinário interposto pelos Autores, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 141, § 16 da CF/46; 153, § 22, da EC 1/69 e 5º, XXI e 231 da CF/88. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que os acórdãos proferidos na instância de origem não devem prevalecer no ponto em que concluíram que o direito de propriedade dos Recorrentes estaria extinto, nos termos do art. 231, § 6º, da Constituição Federal, porque (eDOC 10, p. 247):



    i) a perda da propriedade ocorreu em razão da edição do decreto nº 91.210, de 29 de abril de 1985 com o posterior apossamento administrativo realizado no dia 30 de agosto de 1985;



    ii) o direito de propriedade ocorreu e se consumou perante a ordem constitucional imperante naquele ano de 1985, qual seja aquela consagrada na Emenda Constitucional nº 1/69 que, como a atual Constituição garantia o tal direito, salvo desapropriação, na forma ali estipulada 



    iii) a demarcação de qualquer área indígena haveria de ser feita em procedimento administrativo no cumprimento das diversas fases disciplinadas pela Emenda Constitucional nº 1/69, passando pelo que dispunha a lei nº 6.001/63 (Estatuto do Índio).



    iv) não se pode olvidar que esse colendo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou como marco temporal de ocupação a data de 5 de outubro de 1988, correspondente à entrada em vigor da Constituição Federal, como está demonstrado no documento anexo a estas razões”.



    Assim, conclui-se que, levando-se em consideração a ordem constitucional vigente à época do desapossamento administrativo (1985), com a perda da propriedade particular, o proprietário prejudicado não estava privado de propor ação de indenização durante ou depois da afetação da terra como “indígena” pelo Poder Público. 



    Sintetiza a questão dos autos, relatando-se, em síntese, que (eDOC 10, p. 250-251):



    “i )- os antecessores diretos dos Recorrentes adquiriram a “Fazenda Guanabara” mediante ´título de domínio expedido pelo Estado de Mato Grosso no ano de 1961, época em que vigia a Constituição de 1946 que outorgava aos Estados da Federação a propriedade das terras devolutas. Adquiriram o imóvel de forma legítima e boa-fé, como reconhecem os arestos recorridos. Como o título de domínio provinha em sua origem do Estado de Mato Grosso, acreditaram na potestade pública que atua com a presunção da verdade, consequentemente, estavam convictos que não poderiam ter seus bens confiscados. Quando da aquisição feita, as terras da “Fazenda Guanabara”não eram demarcadas como área indígena e nelas não havia ocupação permanente de silvícolas. 



     ii) - O procedimento administrativo da FUNAI para demarcação de uma possível reserva indígena teve início, posteriormente, à aquisição e o desapossamento administrativo que ocorreu em agosto de 1985, sob o império da Emenda Constitucional nº. 1/69. Logo, somente seria possível falar-se em "área indígena do Vale do Guaporé" depois da demarcação homologada por força do Decreto nº 91.210, de 29 de abril de 1985. Como a situação jurídica veio a consolidar-se perante a ordem constitucional anterior, impossível aceitar-se o argumento das decisões recorridas de que o direito de propriedade dos Recorrentes teria sido extinto pelo "constituinte originário ". 



    iii) O desapossamento administrativo como foi feito equivale a uma verdadeira desapropriação indireta que encerra ato do Poder Público absolutamente nulo na terminologia de PONTES DE MIRANDA e "não passa de esbulho da propriedade particular e como tal não encontra apoio em lei", na feliz expressão do saudoso professor HELY LOPES MEIRELLES.



    iv) Contra o acórdão da apelação foram articulados Embargos de Declaração onde, entre outras omissões, foi requerido o suprimento da omissão atinente à questão constitucional, especialmente sobre a aplicação do art. 231 da vigente Constituição, bem como sobre os dispositivos da Constituição de 1946 e da Emenda Constitucional n. 1/69 que garantiam o direito de propriedade, salvo o caso de desapropriação. A omissão não foi suprida. Todavia, tal fato não impediria a interposição deste Recurso Extraordinário, consoante venerandos acórdãos desse Pretório Excelso relatados pelo eminente Ministro MARCO AURÉLIO e mencionados no item 33 destas razões”.



    Ao final, pleiteia-se o provimento do recurso, especialmente, em relação à aplicação retroativa do art. 231 da Constituição Federal à hipótese dos autos (eDOC 10, p. 252). 



    No apelo extremo interposto pela União, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, do permissivo constitucional, alega-se afronta aos artigos 198 da CF/67, redação dada pela EC 1/69, e 231, § 6º, da CF/88



    Nas razões recursais aduz-se, em suma, que o acórdão recorrido negou provimento à apelação da União, quanto à condenação ao pagamento de indenização pelas benfeitorias realizadas nas terras apossadas administrativamente, fundado na boa-fé dos autores que tinham título de propriedade.



    Insurge-se contra o julgamento da instância de origem, uma vez que “restou incontroverso nos autos que as terras da Fazenda Guanabara são de ocupação tradicional e permanente dos índios, pois sempre estiveram encravadas em local de habitat imemorial dos índios Nambikwara e seus ancestrais. Portanto, tais terras contam com a proteção constitucional de inalienabilidade e indisponibilidade, desde a Carta Republicana de 1934”. (eDOC 11, p. 68). 



    Assim, conclui-se “que não se pode afastar, por fundamental, das disposições do art. 198 da Constituição Federal de 1967, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 1, de 1969” e que não procede a pretensão dos Autores ao recebimento de indenização pelo apossamento administrativo ou pelas benfeitorias, tendo em vista as disposições constitucionais vigentes à época da “aquisição”das terras em questão.



    Ressalta-se, na hipótese, que não é relevante a boa-fé dos autores para a solução da controvérsia dos autos e mesmo que se considere a redação da atual CF (art. 231, § 6º, da CF) este dispositivo somente admite a indenização por benfeitorias e se houver boa-fé, o que não ocorreu na situação dos autos, porque no século XVIII já havia a presença indígena nas terras “atualmente denominadas Área indígena Vale do Guaporé” (eDOC 11, p. 69). 



    Afirma-se, ainda, que as áreas ocupadas pelos indígenas integravam o patrimônio da União, apontando-se a Súmula 480 do STF, a qual dispõe:



    “Pertencem ao domínio e administração da União, nos termos dos artigos 42, IV, e 186, da Constituição Federal de 1967, as terras ocupadas por silvícolas.” 



    O TRF da 3ª Região não admitiu o recurso extraordinário apresentado pelos Autores por concluir pela ofensa reflexa à Constituição (eDOC 11, pp. 115-116) e aplicou o óbice da Súmula 284 quanto ao apelo extremo interposto pela União (eDOC 11, pp. 118-119). 



    Após, a apresentação dos recursos de agravos contra a inadmissão dos apelos extremos (eDOC 11, p. 122) e (eDOC 11, p. 156), os autos foram enviados ao STJ para o julgamento dos recursos especiais. 



    Na oportunidade, a Corte de Justiça, em decisão monocrática, conheceu em parte “do recurso especial e, nesta extensão”, deu-lhe provimento para reconhecer a prescrição do pleito atinente à indenização por benfeitorias realizadas na área em questão” (eDOC 12, p. 44) e negou provimento ao recurso dos Autores (eDOC 12, p. 46). 



    Por ocasião do julgamento do agravo interno interposto pelos primeiros Recorrentes (AREsp 1.584.7580), o STJ proferiu acórdão assim ementado (eDOC 12, p. 241):



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DEMARCAÇÃO DE TERRA INDÍGENA. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO 20.910/32. OCORRÊNCIA. 1. Esta Corte já se manifestou no sentido de que o procedimento de demarcação de terras indígenas não pode ser comparado ao apossamento administrativo, também chamado de desapropriação indireta, na medida em que não se pode falar em perda ou restrição da propriedade por parte de quem nunca a teve. Assim, tratando-se de terras indígenas, a indenização não é devida pela perda da propriedade ou da posse (já que o imóvel é inquestionavelmente público), mas sim pelas benfeitorias decorrentes da ocupação de boa-fé. Dessa forma, não se trata de direito real, prescritível em 20 anos, mas de simples direito pessoal à indenização pelas benfeitorias decorrentes de ocupação de boa-fé, em relação à qual se aplica o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/1932. Nesse sentido: EDcl no AgInt no REsp 1.356.723/RO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/11/2016; REsp 1.147.589/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 24/3/2010; REsp 1.097.980/SC, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 1/4/2009. 2. No caso dos autos, considerando, conforme informação da origem, que o ato atacado ocorreu em 30/8/1985, bem como que em julho de 1990 houve interrupção do lapso prescricional em razão de protesto judicial, que voltou a correr pela metade, é de se concluir pela prescrição do pleito atinente à indenização por benfeitorias realizadas na área em questão, tendo em vista que a ação foi ajuizada somente em julho de 1995. 3. Agravo interno não provido”.



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 13, p. 14). 



    Contra tal acórdão do STJ os particulares interpõem recurso extraordinário (eDOC 13, p. 24), com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, no qual aponta-se violação aos artigos 153, § 22 da EC 1/69; 141, §16, da CF/46 e 231,§ 6º da CF/88. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a reforma do acórdão do STJ, nos seguintes termos (eDOC 13, pp. 34-35):



    “Uma vez reconhecida a propriedade dos Recorrentes, caracteriza-se igualmente o direito à indenização, tendo as instâncias ordinárias sublinhado o exercício de propriedade e posse com boa-fé. Repita-se: os Recorrentes adquiriram a propriedade muito antes da Constituição de 1988. A área não era ocupada por indígenas, o que caracteriza sua posse e propriedade de boa-fé e lhes dá direito à indenização. Pleiteia-se que este E. STJ reconheça o direito de propriedade dos Recorrentes e o consequente direito à indenização, circunstância capaz de superar a alegada prescrição. 



    Note-se que o STJ desproveu o Agravo Interno em Recurso Especial dos Recorrentes porque considerou como inexistente a propriedade. Todavia, aplicado o art. 141, §16, da Constituição de 1946, vigente no momento de alienação do imóvel pelo estado do Mato Grosso, assim os arts. 153, §22 e 198, §§ 1º e 2º, da Emenda Constitucional 1/69, caracteriza-se a propriedade dos Recorrentes, bem como a desapropriação indireta, com o prazo prescricional de 20 anos e o decorrente direito à indenização. 



    Em outras palavras, a prescrição só foi reconhecida pelo E. STJ porque não se reconheceu a propriedade dos Recorrentes. Reconhecendo-se a propriedade, a qual decorre do art. 141, §16, da Constituição de 1946, vigente no momento de alienação do imóvel pelo estado do Mato Grosso, assim dos arts. 153, §22 e 198, §§ 1º e 2º, da Emenda Constitucional 1/69, o que só pode acontecer com o exame dos dispositivos constitucionais em comento, caracterizam-se automaticamente a desapropriação indireta e o direito à indenização, reiterando-se que as instâncias ordinárias reconheceram a propriedade de boa-fé dos recorrentes. 



    O E. STJ, como sabido, não pode enfrentar matéria constitucional. Ocorre que a propriedade dos Recorrentes decorre da aplicação do art. 141, §16, da Constituição de 1946, bem como dos arts. 153, §22 e 198, §§ 1º e 2º, da Emenda Constitucional 1/69. Reconhecida a propriedade, decorre o dever de indenizar. As instâncias ordinárias já assinalaram o exercício de propriedade com boa-fé. Disso decorre que o reconhecimento da propriedade dos Recorrentes – sob pena de violação do art. 141, §16, da Constituição de 1946, bem como dos arts. 153, §22 e 198, §§ 1º e 2º, da Emenda Constitucional 1/69 – leva à automática caracterização da desapropriação indireta (apossamento administrativo), com o dever de indenizar integralmente pelo imóvel e pelas benfeitorias, pois aplicável o prazo prescricional vintenário”. 



    Ao final, postula-se o seguinte (eDOC 13, p. 36):



    “a) preliminarmente, com fundamento no art. 1.035, §§ 1º a 11, do CPC, o reconhecimento da existência de repercussão geral, com a admissão do recurso e o julgamento de seu mérito; 



    b) no mérito, com fundamento no art. 102, inc. III, alínea “a”, da Constituição, o provimento do recurso extraordinário, com o reconhecimento da violação ao art. 141, §16, da Constituição de 1946, bem como dos arts. 153, §22 e 198, §§ 1º e 2º, da Emenda Constitucional 1/69 e do art. 231, §6º, da CR/1988, reformando-se o acórdão proferido pelo E. STJ, a fim de que seja reconhecido o direito dos Recorrentes à integral indenização por desapropriação indireta, tanto pelo imóvel, quanto pelas benfeitorias”. 



    A Vice-Presidência do STJ inadmitiu o recurso em decisão monocrática, a qual está assim ementada (eDOC 13, p. 60):



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. DEMARCAÇÃO DE TERRAS INDÍGENAS. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO NÃO ADMITIDO”. 



    Intimado (eDOC 18), o Ministério Público Federal, ao se manifestar nestes autos, emitiu parecer assim ementado (eDOC 19):



    “RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. DESAPOSSAMENTO ADMINISTRATIVO. DEMARCAÇÃO DE TERRAS INDÍGENAS. DIREITO DE INDENIZAÇÃO AFASTADO PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. IMPUGNAÇÃO AOS JULGAMENTOS DA APELAÇÃO E DO RECURSO ESPECIAL. PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO CONSTITUCIONAL ORIGINADA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS E QUE JÁ FOI OBJETO DE RE PELA MESMA PARTE. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA UNIÃO DIANTE DO JULGAMENTO PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL DO ARESP SIMULTANEAMENTE INTERPOSTO. TESE DE MÉRITO RECURSAL EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STF – TEMA 1031 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DOS AGRAVOS”. (grifos nossos)



    É o relatório. Decido.



    As irresignações dos particulares não merecem prosperar. 



    Inicialmente, aprecio o recurso extraordinário interposto no âmbito do TRF 2ª Região, cujo julgamento está assim ementado (eDOC 10, pp. 91-93): 



    “TERRAS INDÍGENAS. ALIENAÇÃO. APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. JUROS COMPENSATÓRIOS. I – A questão posta em desate diz respeito à indenização por apossamento administrativo de terras alienadas pelo Estado do Mato Grosso que, posteriormente, foram objeto de demarcação de aldeamento indígena, sendo que, no interregno entre a alienação e a demarcação, os autores detinham a posse de boa-fé, tendo título de propriedade registrado em cartório competente, inclusive. II – A decisão agravada consignou que o pedido do autor envolvia questão complexa, sendo que a análise das preliminares se misturava às questões de mérito, ante o duplo fundamento, um de natureza real, em relação à propriedade afetada pela desapropriação indireta e o outro, de cunho pessoal, com lastro na responsabilidade civil do Estado por atos ilícitos praticados por seus agentes, em detrimento de direitos assegurados ao cidadão. III – A controvérsia instaurou-se quanto à prescrição aplicável à pretensão de natureza pessoal, que, a meu ver, foi bem dirimida pelo MM. Juízo a quo, ao aplicar a regra do Decreto 20.910/32, ou seja, do transcurso do prazo de cinco anos da data do ato ou fato que deu origem ao direito perseguido, combinado com o art. 219, do § 1°, do Código de Processo Civil, por indicar que a citação válida interrompe a prescrição, retroagindo à data da propositura da ação. Com a alteração parcial do Decreto 20.193/32 inserida pelo Decreto-Lei 4.597/42, em seu art. 3°, determinou que a interrupção da prescrição só poderia ser interrompida uma só vez e recomeçaria a correr pela metade do prazo, da data que a interrompeu, ou do último ato do processo. Como o último ato praticado na ação de protesto se deu em julho de 1990, momento em que passou a correr o prazo prescricional e, considerando que a presente ação foi ajuizada em junho de 1995, observa-se que foi ultrapassado o prazo pela metade, ou seja, de dois anos e meio. Precedentes. IV – Não há como afastar a legitimidade da União Federal para figurar no pólo passivo da ação, ou, ainda, denunciar à lide a FUNAI, pois, como bem frisou o MM. Juízo a quo, o ônus recairá, apenas, sobre a aquela. Nem se alegue que o Estado do Mato Grosso deveria ser o legitimado a figurar no pólo passivo quanto ao pedido referente à indenização pelas benfeitorias, uma vez que sua responsabilidade seria restrita ao pedido de cunho pessoal, já que só a ele poderia ser atribuído o nexo de causalidade, consistente no ato administrativo de alienação indevida do domínio das terras indígenas, o qual foi abrangido pela prescrição. V – Apesar de versar sobre pedido de indenização por apossamento administrativo, em virtude de ter sido comprovado, mediante laudo antropológico, que as terras desapossadas eram, de fato, indígenas, o presente feito merece ter o tratamento conferido aos casos de indenização por desapropriação indireta, já que ambos os institutos têm inúmeras similitudes, além de ter sido demonstrada a boa-fé dos autores que tinham título de propriedade, aparentemente, justo, conforme se depreende da escritura acostada aos autos. Neste tópico a r. sentença merece ser reformada, por ter negado o ressarcimento em relação ao capim colonião cuja existência foi constatada no laudo pericial, sob o fundamento de que, com o desmatamento da área destinada ao plantio da gramínea, e que, com venda da madeira extraída, teria auferido lucro. VI – A pretensão dos autores quanto à incidência dos juros compensatórios, é invocada nos termos da Súmula 110 do extinto TFR, cujo conteúdo foi reeditado pelo enunciado da Súmula 618, do Supremo Tribunal Federal, qual seja: "Na desapropriação, direta ou indireta, a taxa de juros compensatórios é de 12% ao ano". Com efeito, a questão versada nos autos é peculiar, na medida em que não se trata de indenização por desapropriação, seja direta ou indireta, já que as terras em comento não poderiam ser passíveis de aquisição de propriedade, cuja posse imemorial é conferida constitucionalmente aos índios. Cumpre anotar que a incidência dos juros compensatórios se destina ao ressarcimento quanto ao uso e gozo da propriedade, mas não quanto às benfeitorias, como é o caso em análise. Inaplicáveis, no presente caso, os pretendidos juros compensatórios, já que os autores não foram contemplados pelo direito à indenização quanto à propriedade das terras, mas somente em relação às benfeitorias existentes. VII - Agravo retido conhecido e improvido. Apelação dos autores parcialmente provida. Apelação da União Federal e reexame necessário improvidos” (grifo do MPF). 



    Os embargos de declaração foram rejeitados.



    Verifico que o recurso de apelação interposto pelos particulares foi parcialmente provido para reconhecer tão somente o direito à indenização pelas benfeitorias. 



    No Superior Tribunal de Justiça, o acórdão se restringiu à questão da prescrição.



    Extraio, no ponto, os seguintes fragmentos do voto condutor do aresto recorrido (eDOC 12, p. 248):



    “Cuida-se, na origem, de ação de indenização decorrente de apossamento administrativo ajuizada por Maximiliano Garla e Iracema Fontana Garla em desfavor da União, objetivando o ressarcimento das benfeitorias, terras e florestas da Fazenda Guanabara, localizada no Município de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, adquiridas, originariamente, por terceiros através de licitação e que foram incluídas na demarcação da área indígena do Vale do Guaporé, em razão da constatação, através de estudo antropológico, de que referidas terras eram ocupadas pelos índios Nambikwara. 



    Em primeira instância, julgou-se parcialmente procedente o pedido, reconhecendo o direito à indenização em relação às benfeitorias necessárias apontadas no laudo pericial, com exceção do capim colonião. 



    Em segunda instância, negou-se provimento ao agravo retido dos autores, mantendo o reconhecimento da prescrição acerca do pedido indenizatório por responsabilidade civil do Estado, e deu-se parcial provimento ao recurso de apelação desses, para incluir no quantum indenizatório o valor do capim colonião, na parte em que a perícia constatou que estava efetivamente formado; negando provimento ao recurso voluntário da União e ao reexame necessário”. 



    Na presente insurgência pretende, em síntese, seja indenizado pela alegada desapropriação indireta, além do reconhecimento da prescrição vintenária, nos termos do CC e da Súmula n. 119/STJ, enfatizando que a partir da averbação da matrícula do imóvel realizada pela Funai, em 8/3/1991, houve a interrupção do prazo prescricional 



    No entanto, o presente recurso não merece prosperar, tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno, com exceção da menção feita à Súmula n. 119/STJ a título de reforço argumentativo, e da inaplicabilidade do óbice contido na Súmula n. 284/STF, não se vislumbram razões para reformar a decisão agravada. 



    Desnecessário, portanto, qualquer esclarecimento ou complemento ao que já decidido pela Corte de origem, pelo que se afasta a ofensa ao artigo 535 do CPC/1973 



    (…)



    Com efeito, não se vislumbra a alegada ofensa ao art. 172, V, do CC/1916, porquanto, no caso dos autos, como bem concluído pelo acórdão a quo, antes da averbação do imóvel (1991), houve protesto judicial (em julho de 1990), que, inequivocamente, interrompeu o prazo prescricional, o qual recomeçou a contar a partir dessa data, pela metade. Assim, considerando que não é possível nova interrupção e que a demanda somente foi ajuizada em julho de 1995 (após o prazo de dois anos e meio contados de julho de 1990), resta fulminada pela prescrição.



     (…)



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno” (grifos nossos) 



    Nos embargos de declaração, assim esclareceu o STJ (eDOC 



    “O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado restou omisso quanto à aquisição e exercício de propriedade, de boa-fé, anteriormente sob a vigência da Constituição de 1946 e da EC 1/69, as quais não tinham dispositivo análogo ao art. 231, §4, da CF de 1988, de modo que a perda da propriedade só poderia ocorrer mediante desapropriação. Com impugnação. 



    É o relatório. 



    O acórdão embargado decidiu a controvérsia ao assentar que o procedimento de demarcação de terras indígenas não pode ser comparado ao apossamento administrativo, também chamado de desapropriação indireta, na medida em que não se pode falar em perda ou restrição da propriedade por parte de quem nunca teve. 



    De modo que, tratando-se de terras indígenas, a indenização não é devida pela perda da propriedade ou da posse (já que o imóvel é inquestionavelmente público), mas sim pelas benfeitorias decorrentes da ocupação de bo-afé. Dessa forma não se trata de direito real, prescritível em 20 anos, mas de simples direito pessoal à indenização pelas benfeitorias decorrentes de ocupação de boa-fé, em relação à qual se aplica o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/1932. 



    (…)



    Assim, evidencia-se não ter ocorrido falta de clareza, insuficiência de fundamentação ou erro material a ensejar esclarecimento ou complementação do que já decidido. 



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração”. 



    Depreende-se dos fundamentos do acórdão recorrido, que a questão das terras indígenas (desapropriação indireta) foi utilizada apenas para resolver a questão da prescrição. 



    Assim, as demais questões objeto do acordão do TRF que não foram renovadas no aresto do STJ transitaram em julgado, uma vez que foram solucionadas quando do julgamento do TRF. 



    Ademais, na hipótese, a instância de origem reconheceu, com apoio nas provas dos autos, que as terras questionadas constituem propriedade tradicionalmente ocupada por índios.



    Diante de tal contexto, eventual divergência em relação ao pedido de indenização por desapropriação indireta, sob o argumento de violação ao art. 231 da Constituição Federal, demandaria o reexame do conjunto-fático probatórios dos autos, o que é vedado nos termos da Súmula 279 do STF. 



    Confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PARQUE NACIONAL DO XINGU. REGIÃO OCUPADA POR ETNIAS INDÍGENAS. BEM DA UNIÃO. ÁREA ALIENADA PELO ESTADO DO MATO GROSSO. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA NECESSIDADE DE DESAPROPRIAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Compete ao Presidente da Corte despachar como Relator “até eventual distribuição, os agravos de instrumento, recursos extraordinários e petições ineptos ou de outro modo manifestamente inadmiss